Tribunal: TJDFT
Processo: 0717082-90.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. VECIMENTO PRÉ-ESTABELECIDO. MORA EX RE. ENCARGOS MORATÓRIOS CONSTANTES DE PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO.
1. Nos termos dos artigos 389 e 395 do Código Civil, cabe ao devedor, quando não cumprida a obrigação, responder pelos prejuízos causados em decorrência da mora (perdas e danos); pelos juros; pela atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos; e pelos honorários advocatícios.
2. Levando-se em conta o que determinam o artigo 397, caput, do Código Civil e o artigo 1o, §1o, da Lei n. 6.899/1981, em regra, sobre as obrigações positivas, líquidas e com data de vencimento certo incidirão juros de mora e correção monetária a partir do vencimento do débito, tendo em vista que se trata de mora ex re.
2.1. Tal regra é excetuada nos casos em que a inicial venha acompanhada de planilha de cálculo do débito, com aplicação de correção monetária e juros de mora, e a sentença, ao julgar procedente o pedido, condene o devedor ao pagamento do valor atualizado presente na planilha.
2.2. Determinar a incidência de juros de mora e correção monetária, a partir da data do vencimento, sobre valor em que já foram aplicados tais encargos, acarretaria bis in idem e, consequentemente, o enriquecimento sem causa do credor.
3. Tratando-se a obrigação de débito certo, líquido e com vencimento pré-estabelecido, assim como considerando-se que a inicial fora instruída com planilha de atualização do valor devido, tendo a sentença condenado a devedora ao pagamento da importância pleiteada na inicial, correspondente ao valor atualizado da dívida, não há que se falar em retroação dos encargos moratórios à data do vencimento, devendo os juros de mora e a correção monetária incidirem a partir da data da última atualização. Precedentes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.